Tribunal: CARF
Processo: 10783.915166/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.915166/2016-91
ACÓRDÃO
3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABB - SISTEMA DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRE CALENDÁRIO.
GLOSA. AUTO DE INFRAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS.
Os julgamentos do auto de infração por insuficiência de recolhimento de
IPI e dos pedidos de ressarcimento de créditos de IPI só fazem sentido se
concomitantes. Sendo improcedente o auto de infração, é de se afastar as
glosas efetuadas e determinar à unidade de origem que proceda ao
encontro
de
contas
estampado
no
PER/DCOMP
apresentado,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da
apuração e comprovação de todos os valores envolvidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão, homologando-o ou não, total ou parcialmente, de
acordo com o resultado da apuração e comprovação de todos os valores envolvidos e já discutidos
no processo administrativo no 15586.720446/2016-63.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a conselheira Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pelo requerente
ante Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU
o ressarcimento do trimestre solicitado no (PER) no 28097.11836.280113.1.1.01-
7599, no montante de R$ 3.740.574,57, e não-homologou as compensações
declaradas
nas
DCOMP
no
39507.65543.190713.1.3.01-6247,
24681.22433.250713.1.3.01-1540 e 40987.75209.300113.1.3.01-3923, fato que
resultou na cobrança do montante de R$ 3.740.574,57 (valor original) ora
contestada.
O saldo credor do 3o Trimestre de 2012 foi apurado pelo estabelecimento de CNPJ
no 01.895.188/0001-46 e aproveitado pelo interessado para compensação de seus
débitos.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Regularmente cientificado do indeferimento de seu pleito, o interessado
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição de concentrados isentos para bebidas, tais concentrados são
beneficiados por duas isenções:
a) a do art. 81, II, do Decreto n° 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de IPI -
RIPI/10, que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) n° 288, de 28.02.1967,
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
3
por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI para a
REQUERENTE, foi assegurado, expressa e especificamente, pelo entendimento do
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestado no Recurso
Extraordinário (RE) n° 212.484;
e b) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n° 1.435, de
16.12.1975, cujo crédito de IPI para o adquirente decorre do próprio dispositivo
legal (art. 6o, § I°, do DL n° 1.435/75), desde que o insumo seja elaborado com
matéria prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória (AUTORIDADE) não
homologou as compensações declaradas e indeferiu o pedido de ressarcimento,
listados no item 1.1., acima, em despacho decisório fundado no Relatório Fiscal
semelhante ao que embasou o auto de infração (AI) n° 0720100.2016.00536
(processo administrativo - PA n° 15586.720446/2016-63) :
a) não reconheceu a alteração retroativa do critério jurídico adotado em
lançamentos efetuados antes da presente autuação;
b) afirmou que a competência para definir a classificação fiscal dos concentrados
para bebidas seria privativa da Receita Federal do Brasil (RFB) e não da SUFRAMA;
c) considerou incorreta a classificação fiscal do concentrado para bebidas
produzido pela RECOFARMA como se fosse mercadoria única na posição
21.06.90.10. EX. 01 da Tabela de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto n°
7.660, de 23.12.2011 (TIPI/2011);
d) não considerou os concentrados adquiridos da RECOFARMA beneficiados pela
isenção do art. 95, III, do RIPI/10 (base legal no art. 6o do DL n° 1.435/75), que
assegura, expressamente, o direito ao crédito do imposto ao adquirente do
produto incentivado;
e) considerou que a Resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA(CAS)
n° 298, de 11.12.2007, acompanhada do Parecer Técnico de Projeto n° 224/2007,
teria aprovado o projeto apenas para o concentrado do tipo VNcola";
f) considerou que o creditamento do IPI com base em notas fiscais idôneas não
seria suficiente para validar o crédito de IPI; e g) considerou que os produtos de
limpeza não teriam sido empregados diretamente na produção das bebidas.
Por sua vez, o AI referido acima foi lavrado, em 15.09.2016, para a) glosar as
alíquotas e os créditos de IPI aproveitados pela REQUERENTE no período de
outubro de 2011 a setembro de 2012, relativos à aquisição de concentrados
isentos para bebidas oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com
matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de bebidas sujeitas ao IPI; b) glosar os créditos de IPI
aproveitados pela REQUERENTE no período de outubro de 2011 a setembro de
2012, relativos a produtos de limpeza que supostamente não teriam sido
utilizados diretamente na fabricação das bebidas e, pois, não seriam enquadráveis
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
4
na definição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
conforme orientação do Parecer Normativo CST n° 65, de 05.11.1979; e c)exigir o
imposto que supostamente teria deixado de ser recolhido em razão desses
creditamentos, referente ao período de outubro de 2011 a maio de 2012.
Em 11.10.2016, a REQUERENTE apresentou sua impugnação contra aquele AI,
sustentando, no que têm relação com a presente manifestação de
inconformidade, os seguintes argumentos autônomos e suficientes entre si que
justificam seu cancelamento:
a) a REQUERENTE tem direito de considerar a classificação fiscal do concentrado
para bebidas na posição 21.06.90.10 EX. 01, porque:
a.i) na nota fiscal emitida pela RECOFARMA, constou a classificação fiscal do
concentrado indicada pelo fornecedor e esse documento é idôneo e produz todos
os seus regulares efeitos, nos termos do art. 62 da Lei n° 4.502, de 30.11.1964,
porque atendeu às prescrições legais e, pois, a REQUERENTE, na qualidade de
adquirente de boa-fé, não tem a obrigação de verificar a correção dessa
classificação fiscal indicada pela RECOFARMA, mas apenas se consta classificação
fiscal do produto nas notas fiscais;
a.ii) a AUTORIDADE inovou retroativamente o critério jurídico já aceito pela
Fiscalização anteriormente, ao desconsiderar a alíquota utilizada para calcular o
crédito de IPI, o que ofende o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN);
a.iii) a SUFRAMA tem competência para definir a classificação fiscal dos produtos
objeto do PPB e que serão beneficiados e assim o fez em relação aos
concentrados elaborados pela RECOFARMA, ao editar o Parecer Técnico n°
224/2007, que integra a Resolução do CAS n° 298/2007;
a iv) a interpretação das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado,
aprovadas pelo Decreto n° 97.409, de 22.12.1988, e das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH),
aprovadas pelo Decreto n° 435, de 27.01.1992, levou ao enquadramento dos
concentrados na posição 21.06.90.10 EX. 01, em observância à aplicação da Regra
Geral de Interpretação 1, pois, na legislação brasileira, há posição especifica para
classificação dos concentrados para bebidas;
b) a REQUERENTE tem direito de aproveitar os créditos de IPI decorrentes da
aquisição de concentrados isentos para bebidas beneficiados por duas isenções:
b.i) a do art. 81, II, do RIPI/10, que tem base legal no art. 9o do DL n° 288/67, por
serem produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI para a
REQUERENTE foi assegurado pelo entendimento do Plenário do STF manifestado
no RE n° 212.484;
b.ii) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n° 1.435/75,
cujo crédito de IPI para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o,
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
5
§ 1o, do DL n° 1.435/75), desde que o insumo seja elaborado com matéria-prima
agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental;
c) a multa, os juros de mora e a correção monetária não são devidos, pois a
REQUERENTE observou ato normativo expedido pela autoridade administrativa,
qual seja, a Resolução do CAS n° 298/2007; e d) não seria devida multa, nos
termos do art.
76, II, "a", da Lei n° 4.502/64.
e) os produtos de limpeza foram empregados diretamente na produção das
bebidas e, pois, são enquadráveis na definição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem.
A referida impugnação ainda pende de análise.
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE A COMPENSAÇÃO REALIZADA E O PA no
15586.720446/2016-63 E DO SOBRESTAMENTO DESTE PA Há relação direta entre
o presente processo administrativo e o PA n° 15586.720446/2016-63, uma vez
que, em ambos, discute-se a glosa da alíquota e dos créditos de IPI apurados, no
período de julho de 2012 a setembro de 2012, relativos à aquisição de
concentrados isentos para bebidas, oriundos da Zona Franca de Manaus e
elaborados com matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidental, utilizados na fabricação de bebidas sujeitas ao IPI.
Essa relação direta foi expressamente reconhecida no Relatório de Ação Fiscal que
embasou o AI.
Com efeito, caso o AI em que foram glosadas as alíquotas e os créditos de IPI no
período de outubro de 2012 a setembro de 2016 seja julgado definitivamente
improcedente, haverá o reconhecimento do direitoao aproveitamento dos
créditos de IPI decorrentes da aquisição dos concentrados isentos para bebidas
calculados à alíquota de 27% na escrita fiscal, conforme a classificação fiscal
efetuada pelo próprio fornecedor do insumo, e, consequentemente, será
restabelecido o saldo credor de IPI apurado no período objeto da PER/DCOMP em
questão.
Ou seja, tendo em vista a identidade das questões discutidas e a continência
desse período no do referido AI, a decisão a ser proferida neste processo deve
estar em conformidade com a decisão a ser proferida no PA n°
15586.720446/2016-63, decorrente do AI.
Observe-se que a discussão administrativa, objeto do auto de infração, ainda se
encontra em fase litigiosa e aguarda o julgamento da impugnação apresentada
pela REQUERENTE.
Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI à
alíquota de 27% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI,
razão por que o exame da compensação realizada deve aguardar a decisão final a
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
6
ser proferida no PA n° 15586.720446/2016-63 decorrente do referido AI, medida
que objetiva preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica.
Nesse passo, o imediato indeferimento da PER/DCOMP, sob o fundamento de que
a REQUERENTE não teria direito ao aproveitamento do crédito de IPI à alíquota de
20%, importa em enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente cerceamento
do direito de defesa e supressão da discussão na esfera administrativa.
Com efeito, a 2a Turma Conselho Administrativo Ordinária da 4 a Câmara da 3 a
Seção de Recursos Fiscais (CARF), analisando caso similar ao presente, no qual
havia uma relação de prejudicialidade entre processos administrativos, concluiu
pela necessidade de sobrestamento do processo em que se discute a
compensação até que seja proferida decisão final no processo administrativo
referente ao auto de infração, Registre-se, inclusive, que, no julgamento do
recurso voluntário referente ao processo citado acima, o CARF confirmou que o
destino da compensação está vinculado ao que foi decidido no processo relativo
ao auto de infração.
Além disso, o sobrestamento não causa qualquer prejuízo à Fazenda Nacional,
porque, caso o referido AI seja julgado procedente, o tributo que a REQUERENTE
pretendeu quitar por compensação ainda seria exigível pela Fazenda Nacional (no
caso, COFINS).
Com efeito, esse tributo (i) já foi constituído por meio da PER/DCOMP, nos termos
do § 6o do art. 7 4 da Lei n° 9.430/96, e (ii) estaria com sua exigibilidade suspensa
até o julgamento final deste processo administrativo, nos termos dos §§ 7o a 11
do art. 74 da Lei n° 9.430/96; ou seja, não há risco de transcurso de prazo
decadencial para a constituição desse tributo tampouco prescricional para a
respectiva cobrança.
Neste particular, registre-se que a jurisprudência administrativa já se firmou no
sentido de que não há prescrição intercorrente no processo administrativo, tendo
sido editada a súmula n° 11 do 1o Conselho de Contribuintes (CC - atual Ia Seção
do CARF). Vê-se, pois, que este processo administrativo deve ser sobrestado até o
julgamento final do PA n° 10480.724426/2017-15.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E A COMPENSAÇÃO Firmada a premissa de que
a REQUERENTE tem direito ao de IPI em questão, este pode ser utilizado para
quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela
RFB, inclusive COFINS.
Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99 assegura ao contribuinte que apura saldo
credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização para
quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela
SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Logo, a REQUERENTE tem direito de utilizar o referido crédito de IPI para quitar,
por compensação, outros débitos de tributos e contribuições federais, inclusive
COFINS.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
7
A seguir passou a discorrer sobre a matéria envolvida no do auto de infração
usando os mesmos argumentos, conforme demonstram os tópicos abaixo:
1. DA NÃO RESPONSABILIDADE DA REQUERENTE (TERCEIRO, ADQUIRENTE DO
CONCENTRADO)POR
SUPOSTO
ERRO
NA
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DO
CONCENTRADO;
2. DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO;
3. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS;
4. DA COMPETÊNCIA DA SUFRAMA PARA DEFINIR A CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS
PRODUTOS FABRICADOS EM PROJETO INDUSTRIAL APROVADO PARA FRUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS FISCAIS E DO ATO ADMINISTRATIVO;
5. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO DEFINIDA PELA SUFRAMA;
6. DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DEFINIDA PELAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO
DO SISTEMA HARMONIZADO E NESH;
7. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS ISENTOS;
8. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 95, III, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 6o
DO DL N° 1.435/75);
9. DO BENEFICIO PREVISTO NO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE LEGAL NO ART. 9° DO
DL N° 288/67);
10. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
11. DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DAS BEBIDAS.
É o relatório.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-fiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
8
Mantidos tanto a glosa de créditos como o lançamento a débito pelo auto de
infração e não comprovado o saldo credor suficiente para a compensação
pretendida, mantém-se a cobrança dos débitos não pagos pela não homologação
da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo
 Ilegalidade do Despacho Decisório posto que em Reescrita Fiscal realizada
no bojo do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 foram apurados
saldos credores de IPI em todos os meses do 3o Trimestre de 2012, ora
discutido;
 Requer o sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento final do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63;
 Caso se avance ao julgamento do mérito, reporta-se aos argumentos
apresentados no Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, reiterando o
direito ao ressarcimento e compensação do crédito de IPI postulado.
Em 25 de outubro de 2023 o presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o
trânsito em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao
mesmo período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Em 18 de dezembro de 2024 foi proferido despacho de encaminhamento no
processo no 15586.720446/2016-63 no qual encerrou administrativamente o contencioso o
processo de auto de infração em discussão.
Sendo posteriormente distribuído o presente processo para dar seguimento a
discussão dos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Trago os argumentos trazidos na Resolução a qual sobrestou os presentes autos na
Dipro/Cojul até o trânsito em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de
infração:
O presente processo decorre de Despacho Decisório manual, que menciona o
Auto de Infração lavrado para o mesmo período de apuração do crédito
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
9
solicitado: 3o Trimestre de 2012 e também a lavratura de outro Auto de Infração
para o mesmo 3o Trimestre de 2012(15586.720290/2011-11).
Tanto o Despacho Decisório, quanto o acórdão recorrido reconhecem a conexão
entre os feitos, contudo, negam o pedido de sobrestamento ao fundamento de
inexistência de permissão legal para tanto, concluindo:
Assim, não vejo a necessidade de esperar o julgamento definitivo do PA no
15586.720446/2016-63, tendo este sido julgado em 2a instância administrativa,
nada impede o julgamento deste na presente instância. Observado que os
processos podem ser juntados, caso haja recurso voluntário o CARF assim o
deseje, para que sejam julgados concomitantemente, conforme determina a
Portaria RFB no 1668, de 2016.
Muito embora tenha sido mencionada a Portaria RFB no 1668, de 29 de novembro
de 2016, nota-se que a regra nela prevista não foi obedecida nem pela Autoridade
de origem, quando recebeu as defesas processuais cabíveis, tampouco pelas DRJs,
que julgou o Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, fato que acarretou o
“descasamento” das fases processuais de ambos os processos.
Com efeito, a apensação dos feitos para julgamento conjunto decorre da lógica
aplicação dos Princípios da Segurança Jurídica e da Economia Processual, visando
a evitar decisões conflitantes sobre exatamente a mesma matéria de mérito e o
seu duplo exame por órgãos de igual competência, no caso, a legitimidade dos
créditos de IPI apropriados pela ora Recorrente no 3o Trimestre de 2012.
O Regimento Interno do CARF também prevê a apensação de feitos por conexão e
decorrência:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e(...)§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
10
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Ou seja, averiguando-se a existência de vinculação entre processos, caberia,
inclusive, a conversão do feito em diligência para que a reunião seja procedida
pela unidade preparadora.
No caso, contudo, conforme consulta realizada no sítio do CARF em 10/10/2023, o
Auto de Infração no 15586.720446/2016-63 atualmente se encontra aguardando
julgamento de Recurso Especial pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, não sendo mais possível a apensação do feito, muito embora, como
manifestado, esta reunião devesse ter sido realizada ainda na origem.
Desse modo, a alternativa possível como forma de preservar a segurança jurídica
e a economia processual, é a determinação de sobrestamento do presente feito,
nos termos do §5o supra, até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, do
Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão nele proferida
seja aplicada integralmente ao presente feito, posto que decorrentes exatamente
dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito.
Diante do exposto, proponho, nos termos do art. 6o, §5o do RICARF, o
sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado, na esfera
administrativa, do Auto de Infração no 15586.720446/2016-63, para que a decisão
nele proferida seja aplicada integralmente ao presente feito, posto que
decorrentes exatamente dos mesmos elementos de fato, de provas e de direito,
devendo tais providências serem adotadas pela Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos – Dipro..
É cristalino o fato de que o presente processo é totalmente vinculado ao processo
no 15586.720446/2016-63, que trata de auto de infração de IPI, como bem apontou a Resolução
no 3201-003.604.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração, há
que se aplicar as decisões proferidas no processo no 15586.720446/2016-63, cuja ementas foram
assim redigidas:
Julgamento do Recurso Voluntário
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
BASES
DE
BEBIDAS
CONSTITUÍDAS
POR
DIFERENTES
COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em
conjunto em proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas
não capazes de serem usados para consumo direto sem processamento posterior
não poderão ser classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que
eles não podem nem ser considerados como produtos compostos", nem como
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
11
produtos colocados em sortidos para venda a varejo. Os componentes individuais
deveriam ser classificados separadamente. NESH - Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, Regra
Interpretativa Geral 3 (b).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
GLOSA DE CRÉDITOS DO ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR
DE IPI A MAIOR POR PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-
FÉ.
É cabida a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos
entrados no estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos
estavam erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de
mercadoria e o porte do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise
dos documentos fiscais objeto do seu negócio.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos cumpriu o Processo Produtivo Básico
- PPB e que aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é legítimo o crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei
no 1.435/75.
GLOSA DE CRÉDITOS. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
QUE INSTITUI INCENTIVO FISCAL A ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NA
AMAZÔNIA OCIDENTAL.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos isentos feitas a estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa,
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais, de produção
regional.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. GLOSA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE INDIRETO
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos
do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
12
consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham
contato direto com o produto em fabricação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2012
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração
(art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos
diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento
adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o
condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de
penalidade.
MULTAS. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO IRRECORRÍVEL NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não se aplica o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 para exclusão das multas quando
ficar claro que não havia dúvidas quanto a correta classificação fiscal em matéria
decidida internacionalmente desde a década de 80. A interpretação fiscal não foi
questionada, sendo os atos oriundos de autoridades sem competência para a
classificação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Julgamento do Recurso Especial
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2012
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso que não ataca todos os fundamentos da
decisão recorrida.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. PERDA DE INTERESSE
RECURSAL.
Há perda superveniente de objeto do recurso ante o trânsito em julgado de
Precedente Vinculante, quando as razões de irresignação são somente a ausência
de trânsito em julgado do precedente.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.915166/2016-91
13
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade de
origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos e já discutidos no processo administrativo 15586.720446/2016-63.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1774
DF CARF MF
Original